Tribunal: STF
Processo: ARE 1467136
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NATUREZA JURÍDICA DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À OAB. EXEGESE DO TEMA RG Nº 1.054. NATUREZA PRIVADA DAS ANUIDADES, INCONFUNDÍVEL COM QUALQUER ESPÉCIE TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PERANTE A JUSTIÇA COMUM. TEMA RG Nº 258 DESTE PRETÓRIO EXCELSO. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ANUIDADES. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. EFEITO VINCULANTE DO RE 647.885 (TEMA 732). TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROCESSADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. AGRAVO. 



    1. A decisão agravada destacou, desde logo, o entendimento anteriormente firmado no sentido de que as anuidades da OAB, por não terem natureza tributária, deveriam ser cobradas em execução comum de título extrajudicial, e não por execução fiscal em conformidade com a Lei 6.830/1980, citando, ilustrativamente, precedente do Superior Tribunal de Justiça de 2005. Apontou, porém, que a premissa de que não teriam as anuidades natureza tributária foi superada pela Suprema Corte, ao julgar o RE 647.885 (Tema 732), transcrevendo a respectiva ementa para que não houvesse dúvida quanto ao ponto destacado. Para além de realçar conceituações adotadas pelo próprio acórdão paradigma, ainda foi explicitado, na decisão agravada, que a Suprema Corte, para concluir pela inconstitucionalidade da imposição da pena de suspensão do exercício profissional por inadimplência no pagamento por advogados de anuidades, definiu, primeiro, como premissa que, possuindo natureza tributária e configurando contribuição de interesse de categoria profissional, não pode a cobrança ser objeto de substituição por imposição de sancionamento disciplinar, que teria efeito de sanção política. 



    2. A decisão agravada meramente descreveu o que o paradigma expressamente registrou no acórdão publicado, não sendo resultado de nenhuma interpretação criativa ou inovadora com o intento de prejudicar a correta aplicação da lei ou da própria jurisprudência. Também foi ressaltado na decisão agravada, para que não se alegasse contrariedade ao decidido na ADI 3.026, que tal julgamento apenas definiu que não se aplicava à OAB o regime jurídico de Administração Pública, ao contrário do tratamento dado aos conselhos profissionais em geral, particularmente quanto à contratação de pessoal, dispensando a exigência de concurso público e o vínculo estatutário, tal qual a sujeição ao sistema próprio de controle da Administração Pública. E mais, para antecipar-se à tese de que a ADI 3.026 teria decidido sobre a natureza não tributária das anuidades da OAB, a decisão agravada destacou, expressamente, que tal ponto não foi especificamente tratado naquele julgamento de controle abstrato de constitucionalidade, bem ao contrário do que ocorreu no julgamento do RE 647.885 (Tema 732). Também destacou, caso se sustentasse o contrário, que eventual incongruência entre os precedentes não poderia ser resolvida senão pela Suprema Corte, a quem cabe declarar o sentido, conteúdo e alcance de suas decisões. 



    3. Confirmando o que constou da decisão agravada, o agravo interno referiu-se por três vezes à ADI 3.026, expondo em dois trechos das razões recursais o seguinte: ‘a OAB não se equipara aos demais órgãos de fiscalização profissional e não está sujeita ao controle do Poder Público (STF – ADI 3026-4)1’; e ‘Nestas perspectivas, é incontroverso que prevalece até agora no STF o entendimento firmado na ADI 3026/DF, no sentido de que a OAB é entidade da sociedade civil e não se confunde com os conselhos profissionais, bem como não integra a administração direta ou indireta do Estado, sendo certo que não há como enquadrar as execuções relativas às anuidades da OAB dentro da disciplina do artigo 1º da Lei n.º 6.830/80’. O primeiro apontamento é descritivo e corresponde, exatamente, à conclusão que foi adotada na decisão agravada, ou seja, na ADI 3.026 restou apenas decidido que a OAB não pode ser equiparada aos demais órgãos de fiscalização profissional para efeito de controle pelo Poder Público. No segundo trecho, a exposição descreve, corretamente, o que decidiu a Suprema Corte, quanto a ser a OAB entidade da sociedade civil, que não se confunde com conselhos profissionais, nem integra a administração direta ou indireta do Estado. Esse o tratamento especial que a jurisprudência reconheceu existir em relação à OAB, em caráter excepcional, que não pode, assim, por regra de hermenêutica, ser interpretado de forma extensiva para tornar as respectivas anuidades algo diferente do que devem ser e, efetivamente, são à luz da Constituição Federal, conforme pronunciamento da própria Suprema Corte, ao tratar da matéria. Neste ponto é que se observa o equívoco do agravo interno, pois, partindo daquilo que foi expressamente decidido na ADI 3.016, o agravante extraiu a conclusão de que ‘não há como enquadrar as execuções relativas às anuidades da OAB dentro da disciplina do artigo 1º da Lei n.º 6.830/80’. Adotou-se como premissa o que foi efetivamente decidido para concluir-se, porém, que algo não decidido deveria ser extraído como efeito ou consequência de tal julgamento, entendimento este que, cabe reconhecer, foi acolhido pela jurisprudência como registrou, com fidelidade, a decisão agravada, tanto que iniciou a fundamentação com a indicação de jurisprudência neste sentido, que apenas deixou de ser aplicada em função do pronunciamento posterior e específico da Suprema Corte em sentido expressamente contrário, com demonstração, pois, da linha do tempo em relação à interpretação conferida ao que seria, de fato, o ‘tratamento especial’ a que teria direito a OAB. 



    4. Na terceira referência à ADI 3.026, o agravo interno mencionou que: ‘14. Ora, o próprio Exmo. Ministro Relator do Recurso Extraordinário n.º 647.885, Dr. Edson Fachin, externou em seu voto que em que pese a inconstitucionalidade da suspensão do exercício profissional em razão do inadimplemento de anuidades, os entendimentos consolidados na Corte Suprema, por meio do TEMA 258 e da ADI 3026/DF, permanecem aplicáveis à OAB, reconhecendo em seu voto que a contribuição devida a esta entidade constitui título executivo extrajudicial cuja execução é de competência da justiça comum federal. 15. Repita-se: o próprio Ministro Relator do RE n.º 647.885/RS especificou que as anuidades cobradas pela OAB/SP devem ser executadas no âmbito da Justiça Comum Federal, destacamos: ‘[...] Impende rememorar que a contribuição anual constitui título executivo extrajudicial, desde a certificação pela diretoria competente, assim como que o Plenário do STF assentou a competência da Justiça Comum Federal para processar a execução dos débitos referentes às anuidades no Tema 258 da repercussão geral, cujo caso líder é o RE 595.332, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 23.06.2017, assim ementado: ‘COMPETÊNCIA – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – ANUIDADES. Ante a natureza jurídica de autarquia corporativista, cumpre à Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 109, inciso I, da Carta da República, processar e julgar ações em que figure na relação processual quer o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, quer seccional.(...)’. Neste ponto o agravo interno descreve, corretamente, que o próprio relator do RE 647.885 (Tema 732) rememorou que a contribuição anual à OAB constitui título executivo extrajudicial, desde a certificação pela diretoria - previsão esta contida no artigo 46, parágrafo único, da Lei 8.906/1994, e, portanto, considerada no julgamento em referência e, por efeito, na própria decisão agravada, ao aplicar o paradigma de repercussão geral -, sendo da Justiça Comum Federal a competência para processar a execução de tais débitos, em linha com o decidido no Tema 258, cujo acórdão foi citado nas razões recursais, ora em exame. 



    5. Tal proposição em nada colide com o que constou da decisão agravada, ao reconhecer a natureza tributária das anuidades, cuja cobrança deve ocorrer, portanto, por execução de título extrajudicial e perante a Justiça Comum Federal. Não houve qualquer incongruência do relator do RE 647.885 (Tema 732) em reconhecer a natureza tributária das anuidades e registrar que a cobrança é feita por execução de título extrajudicial perante a Justiça Comum Federal, pois a certidão de dívida ativa, regularmente inscrita, é título extrajudicial e as varas de execução fiscal integram a Justiça Comum Federal. Ao contrário, o equívoco encontra-se, exatamente, em fazer a dissociação da natureza tributária das anuidades do entendimento referente à cobrança por título extrajudicial perante a Justiça Comum Federal para concluir que cobrança de tributo deve ser feita por execução comum, não execução fiscal, em vara cível, não em vara de execução fiscal, como se pretende no caso. 



    6. De fato, a centralidade da impugnação recursal encontra-se em citar, sobretudo a ADI 3.026 e a referência ao RE 595.332 (Tema 258), para sustentar o que não foi decidido em tais precedentes para afastar o que foi objeto de expressa apreciação no RE 647.885 (Tema 732), condizente com a definição da natureza tributária das anuidades cobradas pela OAB e, mais, diante da exposição de que não seria enquadrável em qualquer espécie tributária, constata-se que a ementa do acórdão publicado explicitou conceitos e marcos definidores do conteúdo, objeto e alcance do julgamento: ‘ANUIDADE OU CONTRIBUIÇÃO ANUAL’, ‘NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO’ e ‘CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIA PROFISSIONAL’. Por mais que se pretenda exercer a força da retórica, parece excessivo afirmar que ‘é completamente descabida a interpretação de que suas anuidades constituem tributos, afinal, os valores recebidos a este título não equivalem a dinheiro público’. A crítica, se dirigida à decisão agravada, decorre da estrita aplicação da interpretação firmada pela Suprema Corte, não podendo ser abalada a convicção judicial, quanto à importância de cumprir decisão vinculante da instância máxima do Poder Judiciário, por eventual risco de incompreensão das partes quanto aos deveres de uniformizar jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (artigo 926, CPC), a bem de valores fundamentais do Estado de Direito previstos na Constituição Federal. 



    7. Também não procede sustentar que o Superior Tribunal de Justiça tenha interpretação consolidada em sentido contrário ao que foi adotado na decisão agravada, cujo fundamento, como visto, é constitucional a partir do julgamento do RE 647.885 (Tema 732), acerca do qual tem sido expresso o entendimento de que não cabe discussão da matéria em sede de recurso especial (v.g.: AgInt no REsp 1.975.358, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 01/07/2022: ‘2. Na hipótese dos autos o acórdão a quo foi proferido com fundamento exclusivamente constitucional, consistente no posicionamento consolidado pelo STF no julgamento do RE 647.885/RS (Tema 732), que definiu que as anuidades cobradas pela Ordem dos Advogados do Brasil possuem natureza tributária e, por isso, se aplica o rito da Lei n. 6.830/1980’). Os precedentes citados no agravo interno não consideraram a controvérsia sob prisma constitucional, como constou da decisão agravada, aplicando jurisprudência da Corte Superior, no âmbito da discussão infraconstitucional, firmada anteriormente ao julgamento do RE 647.885 (Tema 732). Perceba-se, de resto, que a maioria dos julgados citados é anterior ao paradigma de repercussão geral, que apreciou a questão constitucional, assim revelando que não retratam nem abordam, na interpretação do direito federal, a definição constitucional dada pela Suprema Corte às anuidades da OAB como tributos da espécie contribuição de interesse da categoria profissional, a partir do paradigma em referência. 



    8. Como visto, a decisão agravada não adotou fundamentos a partir de questões e pontos inespecíficos ou apenas indiretamente tratados em precedentes, nem firmou interpretação isolada e inovadora da controvérsia para justificar a severa e injusta crítica no sentido de que a ‘única ‘jurisprudência’ que embasou e motivou a decisão ora impugnada foi interpretada de maneira totalmente equivocada, em grave desconformidade com o que dispuseram os Tribunais Superiores’. 



    9. Por fim, a decisão agravada já venceu, antecipadamente, a última alegação contida no agravo interno, no sentido de que ‘a ação de execução ajuizada pela Agravante não poderá prosseguir se for redistribuída a uma das Varas de Execução Fiscal, tendo de se valer do direito, caso mantido o decisum, em meio processual inapropriado e, consequentemente, ser extinto o feito executivo’. Destacou, a propósito, que ‘A inadequação do procedimento executivo adotado, por não ter sido veiculada petição de execução fiscal, mas de execução extrajudicial fundada no Código de Processo Civil, deve ser discutida, portanto, no Juízo competente com a adoção, em tal instância, das providências que se fizerem pertinentes à espécie’ . Existe, portanto, ordem lógica ser adotada, que consiste em definir, primeiramente, a natureza jurídica do crédito e, a partir disto, considerar o tipo de ação compatível com tal crédito, o Juízo competente para a ação adequada e, por fim, se inadequada a petição inicial a respectiva emenda perante o Juízo competente, caso se queira prosseguir com a pretensão deduzida, sendo a extinção do processo apenas a última solução aplicável na hipótese de resistência injustificada da exequente à observância do devido processo legal. 



    10. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 20).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta contrariedade aos arts. 5º, incs. II, XIII, XXXVI e LIII, e 109, inc. I, da Constituição da República. Pugna, em vista da natureza específica da OAB, inconfundível com os conselhos profissionais, também com base em seu Estatuto (Lei nº 8.906, de 1994), pela possibilidade de ajuizamento de ações de execução da anuidades de seus membros perante a Justiça comum, uma vez que tais exações não são de natureza tributária (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Inicialmente, cumpre visualizar a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que envolve a temática tratada.



    4. Na ADI nº 3.026/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Eros Grau, este Pretório Excelso proferiu o entendimento paradigma para reconhecer a natureza sui generis da Ordem dos Advogados do Brasil, caracterizada como serviço público independente e autônomo em relação à Administração Pública, razão por que não estaria submetida à regra do concurso público. Cabe destacar:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 1º DO ARTIGO 79 DA LEI N. 8.906, 2ª PARTE. "SERVIDORES" DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PRECEITO QUE POSSIBILITA A OPÇÃO PELO REGIME CELESTISTA. COMPENSAÇÃO PELA ESCOLHA DO REGIME JURÍDICO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO DOS DITAMES INERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL). INEXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A ADMISSÃO DOS CONTRATADOS PELA OAB. AUTARQUIAS ESPECIAIS E AGÊNCIAS. CARÁTER JURÍDICO DA OAB. ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO INDEPENDENTE. CATEGORIA ÍMPAR NO ELENCO DAS PERSONALIDADES JURÍDICAS EXISTENTES NO DIREITO BRASILEIRO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA ENTIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A Lei n. 8.906, artigo 79, § 1º, possibilitou aos "servidores" da OAB, cujo regime outrora era estatutário, a opção pelo regime celetista. Compensação pela escolha: indenização a ser paga à época da aposentadoria. 



    2. Não procede a alegação de que a OAB sujeita-se aos ditames impostos à Administração Pública Direta e Indireta. 



    3. A OAB não é uma entidade da Administração Indireta da União. A Ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. 



    4. A OAB não está incluída na categoria na qual se inserem essas que se tem referido como ‘autarquias especiais’ para pretender-se afirmar equivocada independência das hoje chamadas ‘agências’. 



    5. Por não consubstanciar uma entidade da Administração Indireta, a OAB não está sujeita a controle da Administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Essa não-vinculação é formal e materialmente necessária. 



    6. A OAB ocupa-se de atividades atinentes aos advogados, que exercem função constitucionalmente privilegiada, na medida em que são indispensáveis à administração da Justiça [artigo 133 da CB/88]. É entidade cuja finalidade é afeita a atribuições, interesses e seleção de advogados. Não há ordem de relação ou dependência entre a OAB e qualquer órgão público. 



    7. A Ordem dos Advogados do Brasil, cujas características são autonomia e independência, não pode ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional. A OAB não está voltada exclusivamente a finalidades corporativas. Possui finalidade institucional. 



    8. Embora decorra de determinação legal, o regime estatutário imposto aos empregados da OAB não é compatível com a entidade, que é autônoma e independente. 



    9. Improcede o pedido do requerente no sentido de que se dê interpretação conforme o artigo 37, inciso II, da Constituição do Brasil ao caput do artigo 79 da Lei n. 8.906, que determina a aplicação do regime trabalhista aos servidores da OAB. 



    10. Incabível a exigência de concurso público para admissão dos contratados sob o regime trabalhista pela OAB. 



    11. Princípio da moralidade. Ética da legalidade e moralidade. Confinamento do princípio da moralidade ao âmbito da ética da legalidade, que não pode ser ultrapassada, sob pena de dissolução do próprio sistema. Desvio de poder ou de finalidade. 



    12. Julgo improcedente o pedido.” 



    (ADI nº 3.026/DF, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, j. 08/06/2006, p. 29/09/2006; destaques acrescidos).



    5. Noutro prisma, em 2016, o Plenário desta Corte, sob a relatoria do e. Ministro Edson Fachin, reiterou a natureza dos conselhos profissionais como autarquias federais, uma vez que possuem funções típicas de Estado, como a polícia e a disciplina de sua classe, além da tributação de seus associados, de modo a classificar as anuidades “contribuições de interesse das categorias profissionais”. In verbis:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. AUTARQUIAS FEDERAIS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PROFISSIONAL. ANUIDADES. ART. 149 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PRATICABILIDADE. PARAFISCALIDADE. LEI FEDERAL 12.514/2011. 



    1. A jurisprudência desta Corte se fixou no sentido de serem os conselhos profissionais autarquias de índole federal. Precedentes: MS 10.272, de relatoria do Ministro Victor Nunes Leal, Tribunal Pleno, DJ 11.07.1963; e MS 22.643, de relatoria do Ministro Moreira Alves, DJ 04.12.1998. 



    2. Tendo em conta que a fiscalização dos conselhos profissionais envolve o exercício de poder de polícia, de tributar e de punir, estabeleceu-se ser a anuidade cobrada por essas autarquias um tributo, sujeitando-se, por óbvio, ao regime tributário pátrio. Precedente: ADI 1.717, de relatoria do Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 28.03.2003. 



    3. O entendimento iterativo do STF é na direção de as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizarem-se como tributos da espécie ‘contribuições de interesse das categorias profissionais’, nos termos do art. 149 da Constituição da República. Precedente: MS 21.797, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 18.05.2001. 



    4. Não há violação à reserva de lei complementar, porquanto é dispensável a forma da lei complementar para a criação das contribuições de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais. Precedentes. 



    5. Em relação à ausência de pertinência temática entre a emenda parlamentar incorporada à Medida Provisória 536/2011 e o tema das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral, verifica-se que os efeitos de entendimento da ADI 5.127, de relatoria da Ministra Rosa Weber e com acórdão por mim redigido, não se aplica à medida provisória editada antes da data do julgamento, uma vez que a este foi emprestada eficácia prospectiva. 



    6. A Lei 12.514/2011 ora impugnada observou a capacidade contributiva dos contribuintes, pois estabeleceu razoável correlação entre a desigualdade educacional e a provável disparidade de rendas auferidas do labor de pessoa física, assim como por haver diferenciação dos valores das anuidades baseada no capital social da pessoa jurídica contribuinte. 



    7. Não ocorre violação ao princípio da reserva legal, uma vez que o diploma impugnado é justamente a lei em sentido formal que disciplina a matéria referente à instituição das contribuições sociais de interesse profissional para aqueles conselhos previstos no art. 3º da Lei 12.514/11. 



    8. No tocante à legalidade tributária estrita, reputa-se ser adequada e suficiente a determinação do mandamento tributário no bojo da lei impugnada, por meio da fixação de tetos aos critérios materiais das hipóteses de incidência das contribuições profissionais, à luz da chave analítica formada pelas categorias da praticabilidade e da parafiscalidade. Doutrina. 



    9. Ações Diretas de Inconstitucionalidade improcedentes.”



    (ADI nº 4.697/DF; ADI nº 4.762/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 06/10/2016, p. 30/03/2017; destaques acrescidos)



    6. Voltando à apreensão da natureza e da atuação jurídicas da OAB, o STF, em 2016, definiu a entidade como “autarquia corporativista”, para reconhecer que o foro para atuação de seu órgão central ou suas seccionais seria a Justiça Federal:



    “COMPETÊNCIA – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – ANUIDADES. Ante a natureza jurídica de autarquia corporativista, cumpre à Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 109, inciso I, da Carta da República, processar e julgar ações em que figure na relação processual quer o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, quer seccional.



    Tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar ações em que a Ordem dos Advogados do Brasil, quer mediante o Conselho Federal, quer seccional, figure na relação processual.”



    (RE nº 595.332-RG/PR, Tema RG nº 258, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/08/2016, p. 23/06/2017; destaques acrescidos).



    7. Pouco depois, este Pretório Excelso sinalizou que a natureza das contribuições devidas para a OAB seria de tributo, quando destacou a impossibilidade de induzir o pagamento da exação mediante sanção política, o que se aplicaria na iterativa jurisprudência desta Corte a qualquer outra espécie de tratamento tributário. Nota-se que naquele feito a OAB/RS atuava como parte. Vale o destaque:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. SANÇÃO. SUSPENSÃO. INTERDITO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ANUIDADE OU CONTRIBUIÇÃO ANUAL. INADIMPLÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. SANÇÃO POLÍTICA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEI 8.906/1994. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizam-se como tributos da espécie contribuições de interesse das categorias profissionais, nos termos do art. 149 da Constituição da República. Precedentes: MS 21.797, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 18.05.2001; e ADI 4.697, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 30.03.2017. 



    2. As sanções políticas consistem em restrições estatais no exercício da atividade tributante que culminam por inviabilizar injustificadamente o exercício pleno de atividade econômica ou profissional pelo sujeito passivo de obrigação tributária, logo representam afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal substantivo. Precedentes. Doutrina.



    3. Não é dado a conselho de fiscalização profissional perpetrar sanção de interdito profissional, por tempo indeterminado até a satisfação da obrigação pecuniária, com a finalidade de fazer valer seus interesses de arrecadação frente a infração disciplinar consistente na inadimplência fiscal. Trata-se de medida desproporcional e caracterizada como sanção política em matéria tributária. 



    4. Há diversos outros meios alternativos judiciais e extrajudiciais para cobrança de dívida civil que não obstaculizam a percepção de verbas alimentares ou atentam contra a inviolabilidade do mínimo existencial do devedor. Por isso, infere-se ofensa ao devido processo legal substantivo e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista a ausência de necessidade do ato estatal. 



    5. Fixação de Tese de julgamento para efeitos de repercussão geral: “É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária.”



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com declaração de inconstitucionalidade dos arts. 34, XXIII, e 37, §2º, da Lei 8.906/1994.”



    (RE nº 647.885-RG/RS, Tema RG nº 732, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 27/04/2020, p. 19/05/2020; destaques acrescidos).



    8. Entretanto, em recente decisão, no ano de 2023, também sob a relatoria do e. Ministro Edson Fachin, foi categórica a Suprema Corte ao definir a inviabilidade de controle da OAB pelos Tribunais de Contas, no sentido que os recursos geridos pela entidade a partir de suas contribuições não são de natureza tributária, mas recursos privados de seus associados. No ponto, a premissa sétima de julgamento do voto condutor do acórdão, que transcrevo além de sua ementa:



    “Sétima: os bens e valores arrecadados e geridos pela OAB não são públicos, na medida em que não são, nem se confundem, com valores que se consubstanciam em receitas fazendárias, advindas de movimentação financeira estatal. Trata-se, como já referido, de entidade arrecadadora de recursos privados de seus associados, que não se confundem com qualquer das espécies tributárias.



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1054. JULGAMENTO DE MÉRITO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. NÃO SUJEIÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU. NATUREZA JURÍDICA. ADI 3.026. 



    l. A Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não é uma entidade da Administração Indireta, tal como as autarquias, porquanto não se sujeita a controle hierárquico ou ministerial da Administração Pública, nem a qualquer das suas partes está vinculada. 



    2. A Ordem dos Advogados do Brasil é instituição que detém natureza jurídica própria, dotada de autonomia e independência, características indispensáveis ao cumprimento de seus múnus públicos. ADI 3.026, de relatoria do Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 29.09.2006. Precedentes.



    3. Não obstante a prestação de serviço público exercido pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, não há que se confundir com serviço estatal. O serviço público que a OAB exerce, é gênero do qual o serviço estatal é espécie. 



    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento com a proposta de fixação da seguinte Tese: ‘O Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa’.”



    (RE nº 1.182.189-RG/BA, tema RG nº 1.054, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 25/04/2023, p. 16/06/2023; destaques acrescidos).



    9. Nesta linha evolutiva, em que pese a alusão ao Tema RG nº 732, no qual o STF equiparou as anuidades da OAB àquelas cobradas pelos Conselhos Profissionais, entendo que a posição mais recente rechaça a natureza tributária da contribuição dos advogados, constante do Tema RG nº 1.054, a permitir, por conseguinte, a cobrança judicial dessas exações na Justiça comum e, não necessariamente, nas Varas Fiscais Especializadas. 



    10. Essa compreensão vai ao encontro dos esforços do Poder Judiciário em racionalizar a atuação das varas de execução fiscal no País, abarrotadas com a cobrança de valores ínfimos, conforme discutido e decidido no Tema RG nº 1.184.



    11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para reconhecer, à luz da jurisprudência vinculante mais recente do STF, no Tema RG nº 1.054, a natureza privada das anuidades devidas à OAB por seus associados, a permitir a cobrança dessas contribuições na Justiça comum, também nos moldes do que foi definido por esta Suprema Corte no Tema RG nº 258. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator